Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por QUATRO E COMÉRCIO E PARTICIPAÇOES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1000193-54.2020.811.0021, opostos em face de EMERSON JOSÉ ZONTA e OUTROS, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.
Aduz que o título que embasa a execução é ilíquido e inexigível, pois os agravados assumiram diversas obrigações contratuais e não cumpriram a tempo e modo pactuados, de modo que não podem exigir o cumprimento de uma contraprestação sem antes adimplir a sua obrigação.
Salienta que os pagamentos só deveriam ser finalizados mediante a transmissão dominial de todas as áreas, livres de quaisquer ônus, o que não ocorreu, já que além de não ser possível a transmissão aquisitiva dos imóveis já pagos, tomou conhecimento de que parte dos bens estão localizados em terras devolutas e de que toda a propriedade está encravada em terras indígenas, motivo suficiente para aplicação da exceção do contrato não cumprido e, consequentemente, da suspensão da demanda executiva.
Afirma que indicou bens à penhora nos autos da execução bem antes da interposição dos Embargos, inclusive os mesmos bens indicados pelos agravados para serem penhorados, mas até o momento não houve a formalização da penhora, não podendo aguardar ainda mais a apreciação daquela indicação pelo juízo a quo, sob pena de sofrer prejuízos astronômicos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Dessa feita, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a agravante insista no contrário, a questão atinente ao cumprimento ou não das cláusulas/condições ajustadas no contrato entabulado entre as partes por parte dos agravados é ponto controvertido na lide e deverá ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos, o que impede, ao menos in limine, a reforma da decisão objurgada.
Ademais, conquanto a agravante insista que o juízo está garantido, fato é que os agravados sequer tiveram a oportunidade de se manifestar a respeito da indicação feita pela agravante, providência esta que, inclusive, já foi determinada pelo juízo singular.
Além disso, não se verifica, em princípio, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a falta de qualquer notícia a respeito de ordem de bloqueio de bens da agravante ou qualquer outra medida expropriatória, que demande a concessão imediata da tutela judicial.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.